Tribunal: TJDFT
Processo: 0727221-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
1. O pronunciamento judicial que apenas reconhece o comparecimento espontâneo do réu e determina aguardar-se o prazo remanescente de defesa não possui conteúdo decisório, tampouco é suscetível de causar prejuízo à parte, não podendo ser desafiado por recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.
2. Ademais, o art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie.
3. Agravo interno conhecido e não provido.